Tribunal: STJ
Processo: 0200965-21.2022.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846497 - CE (2025/0027962-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: LUCIANA CORREIA SIMPLICIO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d0e4ee9e-a26c-4b94-93c2-90329cfa9602

Documento eletrônico VDA49648453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d0e4ee9e-a26c-4b94-93c2-90329cfa9602

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846497 - CE (2025/0027962-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: LUCIANA CORREIA SIMPLICIO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
CAMOCIM, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo, em face
da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial (e-STJ fls. 248/249).
Na decisão, ficou registrado: (e-STJ fl. 248):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 283
/STF, Súmula 284/STF, ausência/erro de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF, Súmula 280/STF e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48136896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 8b7c1f97-2562-43e3-b5f4-e5198bcae892

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
No agravo interno (e-STJ fls. 253/267), a parte agravante procura
impugnar os motivos que levaram à inadmissão do apelo raro na origem, afirmando que
houve prequestionamento, que não há fundamento não impugnado no acórdão recorrido,
que a fundamentação do recurso especial não foi deficiente e que não houve ausência ou
erro de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso.
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.424.404/SP (rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
), para a
20/10/2021
17/11/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ referente aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser
conhecido, pois a fundamentação da decisão agravada não foi objeto de impugnação nas
razões de agravo interno, uma vez que a parte recorrente buscou impugnar os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48136896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 8b7c1f97-2562-43e3-b5f4-e5198bcae892

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente
aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, capazes de mantê-la, trazendo
argumentação apta a demonstrar o seu desacerto.
No tema:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNCIDOS. TAXA DE COLETA DE LIXO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DO
CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto às Súmulas 7/STJ e 282/STF.
Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial em razão da dissonância da pretensão com
jurisprudência desta Corte Superior, incumbiria à parte interessada apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e
a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
7. Agravo interno do contribuinte não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.806.404/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/9/2021
, DJe de
.)
22/9/2021
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015, e na Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48136896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 8b7c1f97-2562-43e3-b5f4-e5198bcae892

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48136896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 8b7c1f97-2562-43e3-b5f4-e5198bcae892

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.497 / CE
Número Registro: 2025/0027962-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02009652120228060053 2009652120228060053
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: LUCIANA CORREIA SIMPLICIO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: LUCIANA CORREIA SIMPLICIO
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
Documento eletrônico VDA49466749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2117d350-f2f5-45db-9972-81994aaf93ff

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2117d350-f2f5-45db-9972-81994aaf93ff